Tribunal: TJSP
Processo: 1022842-79.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de readequação - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do mérito do REsp n. 1.108.013/RJ, Tema 128, C. STJ - Honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado à Defensoria Pública Estadual - Súmula 421/STJ – V. acórdão que reformou a r. sentença de primeiro grau, para determinar o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de readequação - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do mérito do REsp n. 1.108.013/RJ, Tema 128, C. STJ - Honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado à Defensoria Pública Estadual - Súmula 421/STJ – V. acórdão que reformou a r. sentença de primeiro grau, para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado, e inverteu a condenação dos honorários sucumbenciais, passando a serem devidos à Defensoria Pública Estadual pelo Estado – Manutenção – Necessidade de se operar o "overruling" jurisprudencial, afastando o entendimento firmado na Súmula 421/STJ, em virtude da autonomia da DPE, instituição firmada pela EC 45/04 – Interpretação constitucional que visa a proteção das minorias - Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022842-79.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante THAIS LUANDA EUGENIO, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022842-79.2017.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação: 1022842-79.2017.8.26.0577JV
Apelante: THAIS LUANDA EUGENIO
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO e outro
Juiz sentenciante: SILVIO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Voto no: 16.181 SS*
APELAÇÃO CÍVEL
Juízo de readequação -
Devolução dos autos para eventual adequação da
fundamentação ou, se o caso, manutenção da
decisão, em razão do julgamento do mérito do REsp
n. 1.108.013/RJ, Tema 128, C. STJ - Honorários
advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado à
Defensoria Pública Estadual - Súmula 421/STJ V.
acórdão que reformou a r. sentença de primeiro
grau,
para
determinar
o
fornecimento
do
medicamento pleiteado, e inverteu a condenação dos
honorários
sucumbenciais,
passando
a
serem
devidos à Defensoria Pública Estadual pelo Estado
Manutenção
Necessidade de se operar o
“overruling”
jurisprudencial,
afastando
o
entendimento firmado na Súmula 421/STJ, em
virtude da autonomia da DPE, instituição firmada
pela EC 45/04
Interpretação constitucional que
visa a proteção das minorias - Manutenção do
julgado.
Adotado o relatório de fls. 156/164, acrescenta-se
que o v. acórdão reformou a r. decisão a quo, para determinar o
fornecimento do medicamento pleiteado, e inverteu a condenação em
honorários sucumbenciais, os quais deverão ser pagos pelo Estado à
Defensoria Pública Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022842-79.2017.8.26.0577 -Voto no
3
Foram opostos embargos de declaração pela
Fazenda Pública Estadual (fls. 185), aduzindo omissão no julgado, por
ausência de manifestação sobre o Enunciado da Súmula 421 do C.STJ,
os quais foram rejeitados a fls. 201/209, esclarecendo que a matéria
impugnada não foi objeto de alegação no tempo oportuno, não havendo
que se falar em omissão. Irresignada, interpôs recurso especial (fls.
214/223).
A Municipalidade de São José dos Campos interpôs
recurso especial (fls. 178/184) e recurso extraordinário (fls. 168/176).
Contrarrazões da apelante ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Pública Estadual a fls. 240/246, ao Recurso
Especial interposto pela Municipalidade a fls. 248/266 e ao Recurso
Extraordinário da Municipalidade a fls. 229/238.
A fls. 267, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público determinou a devolução dos autos a esta Turma
Julgadora, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção
da decisão, em razão do julgamento de mérito do Recurso Especial n.o
1.108.013/RJ, Tema n.o 128, do C. STJ.
É o relatório.
Em decorrência do julgamento do mérito do
Recurso Especial n.o 1.108.013/RJ (Tema n.o 128/STJ), retornaram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022842-79.2017.8.26.0577 -Voto no
4
autos para eventual adequação da fundamentação ou manutenção do v.
acórdão.
É caso de manutenção do julgado.
Isto porque, o disposto na Emenda Constitucional
45/2004, que modificou o artigo 134 da Constituição Federal, assegura
independência administrativa e financeira à Defensoria Pública, dotada
de personalidade jurídica própria, não havendo que se alegar confusão
entre credor e devedor.
Ademais, esta questão encontra-se sub judice junto
ao C. STF, que reputou como matéria de relevância jurídica, política,
social e econômica, reconhecendo, assim, a repercussão geral no RE
1.140.005/RJ, Tema 1002, do qual o relator é o Ministro Roberto
Barroso.
Inclusive, vale transcrever os sólidos fundamentos
utilizados para o reconhecimento da existência de repercussão geral:
“(...) 5. O recurso extraordinário deve ser conhecido. A
matéria constitucional está prequestionada e o recurso
cumpre todos os requisitos de admissibilidade. Registro que a
decisão que, na origem, inadmitiu o recurso extraordinário,
foi cassada nos autos da Rcl 25.236, julgada sob a minha
relatoria. Ao analisar aquele feito, determinei também a
remessa dos presentes autos ao Supremo Tribunal Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022842-79.2017.8.26.0577 -Voto no
5
para viabilizar a análise da tese jurídica versada no recurso
extraordinário.
6. Além disso, a incidência da Súmula no 279/STF não é
suficiente para impedir a revisão da questão versada nos
autos. A análise da questão relativa à condenação de ente
federativo ao pagamento de honorários advocatícios, quando
vencido em demanda na qual litigou com parte representada
por Defensoria Pública que integra sua estrutura administrativa, pode ser realizada em tese, sendo
desnecessário o reexame de provas.
7. Como já pude registrar, a possibilidade de se condenar
ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria
Pública que o integra já foi objeto de apreciação pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 592.730, Rel. Min. Menezes
Direito, paradigma do tema no 134 da repercussão geral. Em
tal
ocasião,
embora
tenha
reconhecido
o
caráter
constitucional da matéria, a Corte negou-lhe repercussão
geral, por considerar ausente o requisito da relevância
jurídica, econômica, social e política.
8. Em 03.03.2010, a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça aprovou a Súmula no 421 (Os honorários advocatícios
não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra
a pessoa jurídica de direito público à qual pertença). A
orientação em questão baseou-se em precedentes de acordo
com os quais, nos casos em que parte assistida pela
Defensoria Pública vence demanda contra o ente público em
cuja estrutura administrativa se insere, ocorre confusão entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022842-79.2017.8.26.0577 -Voto no
6
o credor e o devedor dos honorários advocatícios, o que
constitui causa para a extinção da obrigação (art. 381 do
Código Civil).
9. O quadro descrito tem impedido a subida de novos recursos
extraordinários sobre o tema, de forma condizente com a
lógica de uma manifestação negativa quanto à repercussão
geral. No entanto, deve-se viabilizar a rediscussão dessa
questão, de modo a não engessar a jurisprudência à vista de
novas necessidades ou de uma mudança de perspectiva com
o passar do tempo. Nesse sentido, dispõe o Regimento Interno
do STF: Art. 103. Qualquer dos Ministros pode propor a
revisão
da
jurisprudência
assentada
em
matéria
constitucional e da compendiada na Súmula, procedendo-se
ao sobrestamento do feito, se necessário. Art. 327. A
Presidência do Tribunal recusará recursos que não
apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão
geral, bem como aqueles cuja matéria carecer de repercussão
geral, segundo precedente do Tribunal, salvo se a tese tiver
sido revista ou estiver em procedimento de revisão.
10. Reforça a necessidade de revisitar a tese fixada no
julgamento anterior o fato de que, em decisão recente e
unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu
ser possível a condenação da União ao pagamento de
honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR
1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Nos termos
do voto do relator, após as Emendas Constitucionais
45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022842-79.2017.8.26.0577 -Voto no
7
correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a
condenação da União em honorários advocatícios em
demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito
federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e
orçamentária.
11. De fato, a edição das Emendas Constitucionais no
74/2013 e no 80/2014 provocou relevante alteração do
quadro normativo vigente à época em que fixada a tese do
tema no 134 da repercussão geral. A redação atualmente em
vigor do art. 134 da Constituição reforçou o papel
institucional da Defensoria Pública, bem como sua
autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Esse
novo quadro permite uma atuação de maior destaque da
instituição, inclusive contra entes públicos, notadamente em
ações coletivas, tal qual reconhecido por esta Corte na ADI
3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.05.2015.
12. Além disso, é fato notório que a maior parte das
Defensorias Públicas enfrenta problemas de estruturação de
seus órgãos, situação que, em muitos Estados, não
corresponde ao grau de aparelhamento do Poder Judiciário
e do Ministério Público, a indicar a existência de um
desfavorecimento da instituição na escolha de prioridades
orçamentárias. Essa situação, inegavelmente, compromete a
atuação constitucional da Defensoria Pública, e poderia ser
atenuada
pelo
recebimento
de
honorários.
Essas
circunstâncias tornam a matéria de evidente repercussão
geral, sob os pontos de vista econômico, político, social e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022842-79.2017.8.26.0577 -Voto no
8
jurídico.” (g.m.)
Sob
este
prisma,
necessário
operar-se
um
“overruling” na jurisprudência dos Superiores Tribunais, em relação a
esta matéria, em especial, procedendo-se ao cancelamento da Súmula
421 do C. STJ, em razão da promulgação das Emendas Constitucionais
45/2004, 74/2013 e 80/2014, as quais asseguraram à Defensoria Pública
autonomia em sua atuação, sendo imprescindível, à efetiva estruturação
desta instituição, a garantia da autonomia financeira, impedindo que
fique à mercê das inconstâncias das conjunturas políticas.
Neste sentido, o esclarece o Enunciado 322 do
FPPC:
“A modificação de precedente vinculante poderá fundar-se,
entre outros motivos, na revogação ou modificação da lei em
que ele se baseou, ou em alteração econômica, política,
cultural ou social referente à matéria decidida”
Com efeito, não se pode deixar de ressaltar que, para
além da atuação da Defensoria Pública em prol da minoria pobre, o que
não interessa ao Grande Capital, boa parte das demandas propostas são
em face do Estado, outro motivo que demonstra claramente o possível
desinteresse na estruturação de tal instituição.
Nesta perspectiva, vale citar as lições de Boaventura
de Souza Santos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022842-79.2017.8.26.0577 -Voto no
9
“Estudos revelam que a distância dos cidadãos em relação à
administração da justiça é tanto maior quanto mais baixo é o
estrato social a que pertencem e que essa distância tem como
causas próximas não apenas factores económicos, mas
também factores sociais e culturais ainda que uns e outros
possam estar mais ou menos remotamente relacionados com
as desigualdades económicas.” (in “Pela mão de Alice: o
social e o político na pós modernidade”, 7. ed. Porto: Edições
Afrontamento, 1994, pg. 148).
Além disso, não se pode olvidar que ao Judiciário
também incumbe o papel de promover a proteção dos direitos
indispensáveis ao bom funcionamento da democracia e de grupos em
situação de risco, em virtude da insuficiência do processo democrático,
(na esteira da doutrina de John Hart Ely), como é o caso dos
hipossuficientes financeiros que dependem da Defensoria Pública para
buscar a proteção do mínimo necessário à existência digna e
possibilidade de lutar por melhores condições de vida (John Rawls).
Outrosim, imperioso observar-se o princípio da
proibição da proteção deficiente (STF, HC 104.410/RS), pelo qual se
exige que o Estado adote medidas que sejam adequadas e necessárias
para proteger de forma apropriada um determinado direito fundamental,
no caso, o acesso à justiça (artigo 5o, inciso XXXV, da CF).
Neste sentido, leciona Kazuo Watanabe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022842-79.2017.8.26.0577 -Voto no
10
“A problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada
nos acanhados limites dos órgãos judiciais já existentes. Não
se trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça enquanto
instituição estatal, e sim viabilizar o acesso à ordem jurídica
justa.” (in “Acesso à justiça e sociedade moderna”, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1988, p. 128).
Dessa maneira, acaba por ser uma decorrência
lógica do sistema a necessidade de se priorizar e facilitar a estruturação e
aparelhamento da Defensoria Pública, como já se encontra as demais
estruturas do Poder Judiciário, o que somente ocorrerá com o
reconhecimento de sua autonomia financeira, possibilitando o
recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor de
quaisquer litigantes.
Destarte, nada há a se alterar no v. acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de
readequação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do NCPC, mantém-se o
decidido no v. acórdão de fls.156/164 e 201/209.
SILVIA MEIRELLES
Relatora